Tribunal: TJES
Processo: 5024299-45.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Abuso de Poder; Concurso para servidor
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024299-45.2024.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GLAUBER DE BARROS MARCELINO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS. LIMITE DE IDADE. MILITAR DA ATIVA. CANDIDATO ACIMA DE 28 ANOS. LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo em face de sentença que concedeu a segurança para permitir a inscrição de policial militar (soldado combatente) em concurso para o Curso de Formação de Oficiais (CFO/2024), afastando o limite etário de 28 anos.

O apelante sustenta a legalidade do critério etário previsto na Lei Estadual nº 3.196/78 e no edital, a inexistência de privilégio para militares da ativa conforme entendimento do STF (ADI 2.949) e a inaplicabilidade da Lei Federal nº 14.751/2023 por ser posterior à publicação do edital.

II. Questão em Discussão

3. A questão em discussão consiste em aferir a legalidade da limitação etária de 28 anos para ingresso no Curso de Formação de Oficiais da PMES em relação a candidatos que já são militares da ativa, à luz dos princípios da isonomia, da legalidade e da aplicação da lei no tempo.

III. Razões de Decidir

4. A Constituição Federal permite que a lei estabeleça requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir, sendo o limite de idade legítimo quando justificado pelas atribuições do cargo (Súmula nº 683 do STF).

5. O ingresso na carreira de oficial constitui provimento originário em carreira distinta de
soldado
, exigindo submissão a novo concurso e preenchimento de todos os requisitos legais, inclusive o etário, previsto no art. 10 da Lei Estadual nº 3.196/1978.

6. A criação de privilégios para quem já pertence aos quadros da administração em concursos públicos, sem justificativa razoável, afronta a isonomia e a impessoalidade, conforme decidido pelo STF na ADI 2.949.

7. Pelo princípio
tempus regit actum
, a legalidade do edital deve ser aferida conforme a legislação vigente à data de sua publicação (04/06/2024), não retroagindo a Lei Federal nº 14.751/2023, cujos dispositivos sobre limite de idade entraram em vigor apenas em 13/06/2024.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e denegar a segurança. Remessa necessária prejudicada.

9. Tese de julgamento: “O limite de idade previsto em lei estadual e no edital de concurso para a carreira de oficial militar é aplicável aos militares da ativa, sendo inaplicável lei federal superveniente à data de publicação do instrumento convocatório.”

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 7º, XXX e 39, § 3º; CPC, art. 487, I; Lei Estadual nº 3.196/1978, art. 10; Lei Federal nº 14.751/2023, art. 15, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 683; STF, ADI 2.949.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença de id. 17251304 proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos do
“mandado de segurança”
impetrado por
GLAUBER DE BARROS MARCELINO
, acolheu a pretensão autoral e concedeu a segurança, determinando que o Estado se abstenha de impedir a inscrição do impetrante em concurso público. Além disso, julgou extinto o processo com resolução de mérito, na forma do artigo 487, I do CPC.

Em suas razões, o apelante sustenta, em síntese: (i) a distinção entre as carreiras de Praça e Oficial, tratando-se de provimento originário que exige o cumprimento integral dos requisitos legais; (ii) a violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade, citando a ADI 2949 do STF, ao argumento de que a dispensa do limite etário apenas para militares da ativa cria privilégio injustificado em detrimento dos candidatos civis; (iii) a legalidade do critério etário fixado na Lei Estadual nº 3.196/78 e no Edital nº 001/2024; (iv) a inaplicabilidade da Lei Federal nº 14.751/2023 ao caso concreto, em virtude do princípio de que o tempo rege o ato, uma vez que o edital foi publicado anteriormente à vigência do dispositivo legal invocado pela sentença.

Sem contrarrazões.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela não intervenção no feito.

O processo também subiu por remessa necessária.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5024299-45.2024.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GLAUBER DE BARROS MARCELINO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença de id. 17251304 proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos do
“mandado de segurança”
impetrado por
GLAUBER DE BARROS MARCELINO
, acolheu a pretensão autoral e concedeu a segurança, determinando que o Estado se abstenha de impedir a inscrição do impetrante em concurso público. Além disso, julgou extinto o processo com resolução de mérito, na forma do artigo 487, I do CPC.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese: (i) a distinção entre as carreiras de Praça e Oficial, tratando-se de provimento originário que exige o cumprimento integral dos requisitos legais; (ii) a violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade, citando a ADI 2949 do STF, ao argumento de que a dispensa do limite etário apenas para militares da ativa cria privilégio injustificado em detrimento dos candidatos civis; (iii) a legalidade do critério etário fixado na Lei Estadual nº 3.196/78 e no Edital nº 001/2024; (iv) a inaplicabilidade da Lei Federal nº 14.751/2023 ao caso concreto, em virtude do princípio de que o tempo rege o ato, uma vez que o edital foi publicado anteriormente à vigência do dispositivo legal invocado pela sentença.

Sem contrarrazões.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela não intervenção no feito.

Pois bem.

Segundo se depreende, o impetrante, ora apelado, Policial Militar do Estado do Espírito Santo na condição de soldado combatente, inscreveu-se no Concurso Público para Admissão ao Curso de Formação de Oficiais (CFO/2024), regido pelo Edital nº 001/2024. Ocorre que sua inscrição foi obstada por não atender ao requisito etário máximo de 28 (vinte e oito) anos previsto no edital e na legislação estadual de regência.

O impetrante alegou que a exigência seria desarrazoada para quem já integra a corporação e invocou a Lei Federal nº 14.751/2023. A sentença julgou procedente a pretensão, sob o fundamento de que a Lei Orgânica Nacional das Polícias Militares (Lei nº 14.751/23) vedaria o limite de idade para integrantes da instituição e que não se justificaria impedir a ascensão funcional de quem já exerce atividade policial.

Desta forma, cinge-se a controvérsia em aferir a legalidade da limitação etária de 28 anos para ingresso no Curso de Formação de Oficiais da PMES em relação a candidatos que já são militares da ativa, à luz dos princípios da isonomia, da legalidade e da aplicação da lei no tempo

De início, registro que a Constituição Federal, em seu artigo 39, § 3º, c/c artigo 7º, XXX, possibilita que a lei estabeleça requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento na Súmula nº 683 de que
"O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido."

No âmbito do Estado do Espírito Santo, a Lei Estadual nº 3.196/1978 (Estatuto dos Policiais Militares), em seu artigo 10, estabelece expressamente:

Art. 10. Para a participação no concurso público, o candidato deverá ter [...] no máximo 28 (vinte e oito) anos de idade no primeiro dia de inscrição do respectivo concurso, exceto para o concurso de ingresso no Quadro de Oficiais Médicos (QOM), em que deverá ter no máximo 35 (trinta e cinco) anos [...]"

Verifica-se, portanto, que há expressa previsão legal para a limitação etária questionada, visto que, no caso do Quadro de Oficiais Combatentes, a regra geral é de 28 anos para todos, não havendo paradigma interno que justifique a extensão de limite superior.

Quanto à alegação de que a condição de militar da ativa deveria isentar o candidato do limite etário, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 2.949, firmou entendimento de que o concurso público pressupõe tratamento igualitário entre candidatos civis e militares, sendo inconstitucional a criação de privilégios para quem já pertence aos quadros da Administração, salvo justificativa lógica e razoável, o que não se verifica quando se trata de ingresso em carreira distinta (de Praça para Oficial).

A carreira de Oficial possui atribuições, responsabilidades e complexidade diversas da carreira de Soldado, tratando-se de provimento originário que exige a submissão a novo concurso público com o preenchimento de todos os requisitos legais, inclusive o etário, justificado pelo vigor físico necessário para a longa carreira militar que se inicia ou se renova no novo posto.

No que tange à aplicação da Lei Federal nº 14.751/2023 (Lei Orgânica Nacional das Polícias Militares), que em seu art. 15, § 2º, veda limite de idade para militares da ativa em concursos internos, assiste razão ao Estado. Explico.

O Edital nº 001/2024 CFO/PMES foi publicado em 04 de junho de 2024, estabelecendo expressamente, em seu item "E", alínea "n", a idade máxima de 28 anos, em estrita consonância com o art. 10 da Lei Estadual nº 3.196/1978. Por outro lado, o art. 15, § 2º, da Lei Federal nº 14.751/2023, utilizado como fundamento na sentença para afastar a exigência, teve seu veto derrubado e vigência iniciada apenas em 13 de junho de 2024, data posterior à publicação do edital.

Pelo princípio do
tempus regit actum
, o tempo rege o ato, a legalidade do edital deve ser aferida conforme a legislação vigente à data de sua publicação. Não pode a lei superveniente retroagir para alterar as regras do certame já iniciado, sob pena de violação à segurança jurídica e à isonomia em relação aos demais candidatos que deixaram de se inscrever observando as regras vigentes à época.

Ademais, sob o prisma da isonomia, o ingresso no oficialato constitui provimento em carreira distinta, acessível tanto a civis quanto a militares, não sendo lícito dispensar o requisito de vigor físico presumido pela idade, apenas para um grupo de concorrentes, sob pena de inconstitucionalidade material.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e
DENEGAR A SEGURANÇA
pleiteada.

Julgo prejudicada a REMESSA NECESSÁRIA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)